Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701331-81.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DESPACHO O Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar o agravo interno com pedido de retratação interposto pelo Distrito Federal, determinou a remessa dos autos ao órgão julgador de origem, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para novo exame da causa, em razão de possível divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.426.271/CE (Tema 1.266 da repercussão geral), especialmente no que se refere à modulação dos efeitos quanto à exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. Pela Decisão ID. 83626754, determinou-se a redistribuição do processo ante o reconhecimento do exaurimento da jurisdição da relatora originária. Considerando o retorno dos autos para reexame da matéria e em observância ao princípio do contraditório e à vedação à decisão surpresa, consagrados nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, impõe-se assegurar às partes a oportunidade de manifestação prévia acerca da questão objeto de reapreciação. Ante o exposto, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo de quinze (15) dias. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora